Tribunal: TJDFT
Processo: 0728655-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728655-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO LOPES DA SILVA AGRAVADO: CAP INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Hélio Lopes da Silva contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília, que atribuiu ao agravante o ônus de distribuir a carta precatória para intimação da agravada no sistema do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (proc. no 0708358-35.2019.8.07.0014, ID no 97838749, pág. 1). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante informa que está patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. 3. Por essa razão, sustenta que a carta precatória deveria ser expedida pela Secretaria da Vara, considerando que os Defensores Públicos do Distrito Federal não podem suportar os mesmos ônus previstos em Lei aos advogados particulares, pois gozam de algumas prerrogativas. 4. Narra que os artigos 264 a 266 e art. 98, incisos II e VIII do CPC determinam que a distribuição das cartas precatórias competirá ao próprio Juízo deprecante e as atribuições dos Defensores Públicos se restringem à Justiça Local, diferentemente da atuação dos advogados particulares. 5. Tece considerações sobre as prerrogativas conferidas pela legislação aos Defensores Públicos, a exemplo do direito à intimação pessoal, à concessão de prazo em dobro, dentre outras, e pede que seja antecipada a pretensão recursal para que a carta precatória seja expedida pela Secretaria da Vara de origem. 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens e valores que possam ser penhorados, tampouco diligências pleiteadas pelo devedor, sob o fundamento da garantia do contraditório e da ampla defesa, quando o principal interessado em exercer esse direito não o faz. 12. Diante das tentativas frustradas de intimação da agravada por meio de correspondência, verificou-se a necessidade de que a diligência seja cumprida por oficial de justiça, mediante a expedição da correspondente carta precatória (ID no 94563423). 13. Ocorre que o agravante está patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, cuja atuação é pautada pela Lei Complementar no 828/2010, com as alterações advindas com a Lei Complementar no 908/2016. Dentre as suas funções institucionais, deve prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados em todos os graus de jurisdição. 14. Como consequência da importância da Defensoria Pública na administração da justiça e na defesa dos interesses de quem necessita de assistência jurídica e não tem condições financeiras de arcar com o pagamento dos honorários de advogado particular, foram conferidas algumas prerrogativas aos defensores públicos. 15. Nos termos dos art. 263, 264 e 260, §1o do CPC, compete ao Juízo a correta formação da carta precatória, cuja remessa deve ocorrer, preferencialmente, por meio eletrônico, com comunicação da Secretaria ao destinatário por telefone e a devida certificação do ocorrido nos autos, consoante expressa disposição do art. 265 do CPC. 16. A recente aprovação da Lei no 14.195/2021, modificou o art. 246 do CPC para estabelecer que a citação também deverá ocorrer preferencialmente por meio eletrônico, o que reforça a necessita de viabilizar a angularização da relação processual, mediante a utilização de mecanismos mais ágeis de comunicação. 17. Como o cumprimento de sentença é uma fase que decorre da ação de conhecimento, por meio do qual se busca a satisfação do provimento judicial deferido, os mesmos mecanismos podem ser aplicados, de modo a prestigiar os princípios da economia, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. 18. O artigo 261, §§ 1o e 2o do CPC não atribui às partes o ônus de distribuir a carta precatória, mas sim a responsabilidade de acompanhar o cumprimento da diligência perante o Juízo deprecado, mediante intimação do ato de expedição. 19. O art. 19 da Portaria Conjunta no 83 de 19 de julho de 2018 preceitua que a expedição das cartas precatórias pelas unidades judiciárias deste Tribunal deve ser realizada via Processo Judicial Eletrônico (PJe) ou por meio do Sistema Hermes - Malote Digital, com a indicação se a parte está patrocinada por advogado particular, pela defensoria pública, escritório de prática jurídica das faculdades de direito ou outra entidade de assistência judiciária gratuita. 20. Nesse cenário, não há óbice ao cumprimento da carta precatória de intimação da agravada por meio eletrônico, cuja expedição deve ser providenciada pela Secretaria do Juízo deprecante, observando as disposições pertinentes no CPC e na Portaria Conjunta no 83/2018 deste Tribunal de Justiça. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 21. Defiro a antecipação de tutela recursal para que a carta precatória de intimação da agravada seja expedida pela Secretaria do Juízo de origem na modalidade eletrônica, nos moldes do art. 261 e 265 do CPC e do art. 19 da Portaria Conjunta no 83/2018 deste Tribunal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 22. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão para que sejam adotadas as diligência necessárias ao seu cumprimento. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Desnecessária a intimação da agravada, uma vez que é revel na ação de conhecimento e ainda não foi intimada no cumprimento de sentença. 24. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 3 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO